Tribunal: TJSP
Processo: 0005818-41.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO DECISUM - PROVA PERICIAL - Laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor acerca da matéria controvertida – Cálculos elaborados pelo expert em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de conhecimento, transitado em julgado,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO DECISUM - PROVA PERICIAL - Laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor acerca da matéria controvertida – Cálculos elaborados pelo expert em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de conhecimento, transitado em julgado, que determinou o afastamento da capitalização mensal de juros – Pleito do autor, no sentido do expurgo de tarifas bancárias, que extrapola os limites desta ação – Inocorrência de nulidade do decisum – Preliminar afastada".

"COMPENSAÇÃO DE VALORES – Perito judicial que, após elaborar os cálculos em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de conhecimento, apurou saldo credor em favor de ambas as partes – Além de o decisum não ter determinado a compensação, não estão presentes os requisitos capazes de ensejá-la – Dívida existente, em favor da instituição financeira, oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente, que não dispõe dos requisitos elencados pelo art. 783, do NCPC, a afastar, inclusive, a possibilidade de sua execução - Aplicabilidade da Súmula no 233 do STJ – Instituição financeira que deverá buscar, por vias próprias, a satisfação de seu crédito – Impossibilidade de compensação reconhecida – Decisão reformada – Apelo provido".

"FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada - Inteligência do art. 85, caput e §1o, do NCPC c.c. Súmula 517, do C. STJ – Hipótese, contudo, em que não houve, até então, intimação do advogado da parte executada para pagamento do valor devido ao autor – Sentença, ora reformada, que determinou a compensação de valores, e não o efetivo pagamento ao autor – Após a intimação da instituição financeira, e eventualmente escoado o prazo para pagamento voluntário, arbitrará, o juízo "a quo", honorários advocatícios a favor do autor – Incabível, por esta razão, a fixação de honorários advocatícios, nesta oportunidade - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005818-41.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante FERNANDO
ROBERTO PEREIRA ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35872
APEL.No: 0005818-41.2016.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : FERNANDO ROBERTO PEREIRA ME (JUST GRAT)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUÍZA : PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
CONTRATOS BANCÁRIOS
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
NULIDADE DO
DECISUM - PROVA PERICIAL - Laudo pericial, elaborado
por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor
acerca da matéria controvertida Cálculos elaborados pelo
expert em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de
conhecimento, transitado em julgado, que determinou o
afastamento da capitalização mensal de juros Pleito do autor,
no sentido do expurgo de tarifas bancárias, que extrapola os
limites desta ação Inocorrência de nulidade do decisum
Preliminar afastada”.
“COMPENSAÇÃO DE VALORES Perito judicial que, após
elaborar os cálculos em conformidade com o v. acórdão
proferido em fase de conhecimento, apurou saldo credor em
favor de ambas as partes
Além de o decisum não ter
determinado a compensação, não estão presentes os requisitos
capazes de ensejá-la Dívida existente, em favor da instituição
financeira, oriunda de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, que não dispõe dos requisitos elencados pelo art. 783,
do NCPC, a afastar, inclusive, a possibilidade de sua execução
- Aplicabilidade da Súmula no 233 do STJ Instituição
financeira que deverá buscar, por vias próprias, a satisfação de
seu crédito Impossibilidade de compensação reconhecida
Decisão reformada Apelo provido”.
“FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - São devidos honorários
advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada - Inteligência do art. 85, caput e §1o, do NCPC c.c.
Súmula 517, do C. STJ Hipótese, contudo, em que não
houve, até então, intimação do advogado da parte executada
para pagamento do valor devido ao autor Sentença, ora
reformada, que determinou a compensação de valores, e não o
efetivo pagamento ao autor Após a intimação da instituição
financeira, e eventualmente escoado o prazo para pagamento
voluntário, arbitrará, o juízo “a quo”, honorários advocatícios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor do autor
Incabível, por esta razão, a fixação de
honorários
advocatícios,
nesta
oportunidade
-
Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
extinção, com fulcro no art. 924, III, do NCPC, proferida
em 12.04.2019, em ação revisional c.c. repetição de
indébito, em fase de cumprimento de sentença.
Há nulidade da r. sentença, eis que a mesma
acolheu o laudo pericial elaborado equivocadamente pelo
perito, que levou em consideração tarifas indevidamente
pactuadas, as quais deveriam ser expurgadas. Os cálculos
apresentados pelo apelante, corretos, devem ser acolhidos.
No mérito, afirma que não há, no v. acórdão proferido em
fase de conhecimento, autorização para que haja a
compensação de valores entre as partes. A importância
apurada, pelo perito, em favor do autor, ora apelante, de
R$3.503,80,
deve
a
ele
ser
devolvida,
devidamente
atualizada, sem compensação, pois tal medida extrapolaria
o decidido judicialmente. O ônus da sucumbência deve
recair sobre a parte contrária. Prequestiona a matéria
discutida. Requer o provimento do recurso, para o fim de
se acolher a preliminar ou, caso não seja este o
entendimento, reformar a r. sentença no mérito.
Contrarrazões às fls. 397/402.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de
indébito, ajuizada pelo apelante, com base em contratos
bancários, firmados entre as partes, a partir da conta
corrente no 57.450-5.
Julgado extinto o processo, sem julgamento de
mérito, ao apelo interposto foi dado parcial provimento
(fls. 09/22).
Iniciou-se,
então,
a
presente
fase
de
cumprimento de sentença (fls. 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após
o
trâmite
regular,
sobreveio
a
r.
sentença de fls. 359/361 e 379/380, que julgou extinto o
feito, com fulcro no art. 924, III, do NCPC, sem imposição
do ônus da sucumbência.
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
de
nulidade da r. sentença.
Descabida a alegação de que a conclusão do
perito não se coaduna com a realidade dos fatos.
O laudo pericial, elaborado por profissional
capacitado,
é
suficientemente
esclarecedor
acerca
da
matéria controvertida.
Dispõem os artigos 479 e 480, do NCPC:
“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial
de acordo com o disposto no art. 371, indicando na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar
de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito”.
“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a
requerimento da parte, a realização de nova perícia quando
a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, ao
tecer comentários sobre o aludido artigo, sustentam que “o
juiz forma sua convicção pelo método da crítica sã do
material probatório, não estando adstrito aos laudos
periciais, cuja utilidade é evidente, mas que não se
apresentam cogentes, nem em seus fundamentos nem por suas
conclusões, ao magistrado, a quem a lei confia a responsabilidade pessoal e direta da prestação
jurisdicional (STJ-4a T., Ag 12.047-RS-AgRg, rel. Min.
Athos Carneiro, j. 13.8.91, negaram provimento, v.u., DJU
9.9.91, p. 12.210)”.
Veja-se,
ainda,
acerca
da
capacidade
do
expert:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A crítica do assistente técnico, por si só,
não possui o condão de provocar a realização de nova
perícia, ou de uma inspeção judicial, ainda mais quando
reconhecido pelas instâncias ordinárias tratar-se de laudo
bem elaborado e convincente (STJ, 3.a T., Ag46241, rel.
Min. Nilson Naves, j. 14.1.1994, DJU 4.2.1994)”.
No caso em tela, o v. acórdão, proferido em
fase
de
conhecimento,
determinou
o
expurgo
da
capitalização mensal de juros, com relação ao contrato de
abertura de crédito firmado entre as partes, sendo
necessário o recálculo do débito, desde a origem (fls.
09/22).
Houve o trânsito em julgado desta decisão
(fls. 29/30).
O perito judicial apresentou laudo pericial às
fls. 184/226, com base na determinação contida no v.
acórdão.
Após
as
manifestações
da
instituição
financeira, que, inclusive, solicitou a compensação dos
valores apurados pelo expert (fls. 230/274), e do autor
(fls. 282/345), ratificou, o perito, o laudo por ele
apresentado (fls. 350/351).
Ressalte-se que a pretensão do autor, ora
apelante,
no
sentido
de
serem
elaborados
cálculos
afastando eventual cobrança de tarifas, extrapola o objeto
da ação, como bem sustentou o expert (fl. 351):
“Assim, Excelência, o que pretende o Autor é a
extrapolação do limite da prova pericial, pois as questões
relativas aos outros contratos já foram julgadas”.
A r. sentença, a esse respeito, igualmente
encontra-se correta (fl. 361):
“E,
realmente,
a
pretensão
do
exequente
repousa em alterar substancialmente o julgado, excluindo
da conta corrente taxas e tarifas que não foram objeto de
análise pelo Poder Judiciário, consoante se observa do
teor do acórdão acima copiado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar, portanto, em equívoco nos
cálculos elaborados pelo expert, que agiu em estrita
observância à decisão judicial, conforme se depreende do
conjunto probatório dos autos.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito.
Dispôs o v. acórdão, proferido em fase de
conhecimento (fl. 20):
“Portanto, a capitalização mensal de juros não
pode prevalecer para o contrato de abertura de crédito de
fls. 165/167.
Necessário o recálculo do débito, desde a sua
origem, o qual trará implicações no valor da dívida.
Após o recálculo do débito, eventuais valores
pagos a maior devem ser restituídos, com as devidas
atualizações, mas não em dobro” (grifo nosso).
Elaborados os cálculos, em conformidade com o
v. acórdão, o expert apurou saldo credor em favor de ambas
as partes.
Neste aspecto, a r. sentença (fl. 359):
“Nomeado o perito do Juízo, após a juntada dos
extratos bancários, restou apurado que em decorrência da
capitalização mensal de juros gerou-se um crédito em favor
do exequente da ordem de R$3.503,80, todavia, nada lhe é
devido ante ao fato de que o saldo final da conta corrente
do exequente era de R$54.506,43 em 01/07/2008.
Ora, evidente que se o exequente apresentava
um saldo devedor, por certo que nada lhe é devido, sendo
hipótese de se deferir a compensação do crédito ao qual
teria direito, com o débito que ainda remanesce sem
quitação”.
Dispõem, acerca da compensação, os artigos 368
e 369, do NCC:
“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem”.
“Art. 369. A compensação efetua-se entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
No caso em tela, além de o decisum não ter
feito alusão à compensação, não restaram preenchidos os
requisitos dos artigos legais supracitados, razão pela
qual revela-se incabível a compensação de valores entre as
partes.
Isto porque, como apurado pelo expert, a
dívida existente, em favor da instituição financeira, é
oriunda de contrato de abertura de crédito em conta
corrente.
E, como é cediço, o contrato de abertura de
crédito não preenche os requisitos do artigo 783 do NCPC,
sendo, inclusive, inábil para instruir ação de execução.
Nos termos do art. 783, do NCPC, “a execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de
obrigação certa, líquida e exigível”.
Neste sentido, o disposto na Súmula no 233, do
C. STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que
acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título
executivo”.
Por esta razão, o banco, em relação ao crédito
oriundo de cheque especial, deverá tomar as medidas
cabíveis para receber a importância que lhe é devida.
Há de ser observado, portanto, o determinado
pelo v. acórdão de fls. 09/22, proferido em fase de
conhecimento, cujo teor restou acima transcrito.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar a
r. decisão.
Não
obstante
o
acolhimento
do
pedido
formulado, em sede de cumprimento de sentença, incabível
atribuir-se, neste momento, honorários advocatícios em
favor do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 85, caput e §1o, do NCPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente”.
A interpretação lógica que se extrai dos
dispositivos legais citados acima, é que serão devidos
honorários advocatícios também na fase de cumprimento de
sentença, resistida ou não.
A Súmula no 517 do C. STJ, por sua vez, dispõe
que:
“São
devidos
honorários
advocatícios
no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia
após a intimação do advogado da parte executada”
(Publicada no DJE de 2-3-2015).
Na
hipótese
dos
autos,
somente
após
a
elaboração dos cálculos, pelo expert, nesta fase de
cumprimento de sentença, é que se teve conhecimento dos
valores devidos a cada uma das partes.
E, com base nos valores apurados, determinou a
r. sentença, ora recorrida, a compensação de valores.
Tal decisão, contudo, restou reformada por
este v. acórdão, que, tal qual determinado em fase de
conhecimento, reconheceu a necessidade de devolução, ao
autor, dos valores a ele devidos, com as devidas atualizações.
Neste sentido, nos termos da Súmula 517, do C.
STJ, após a intimação do advogado do executado, para
pagamento da dívida, e eventualmente escoado o prazo para
pagamento voluntário, serão arbitrados, pelo juízo “a
quo”, honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incabível, portanto, nesta oportunidade, a
fixação de honorários advocatícios, eis que não houve,
como dito, até então, intimação do advogado da parte
executada, para efetivo pagamento da dívida.
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas estas premissas, afastada a preliminar,
dá-se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.